Tribunal: TJMT
Processo: 1023315-70.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023315-70.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOAO H. DE ARAUJO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03.112.661/0001-05 (APELANTE), YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO H. DE ARAUJO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03.112.661/0001-05 (APELADO), YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) — ILEGALIDADE — RECONHECIMENTO POR ESTA CORTE ESTADUAL NA ADI No 1003057-65.2019.8.11.0000 — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — DEMONSTRAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

Sobre a Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio – TACIN, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF). Nesta esteira, esta Corte Estadual adotou entendimento, proferido no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, em 14 de novembro de 2019, a suspender a eficácia da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547/1982, instituidora da referida taxa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação com Remessa Necessária interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo impetrante
Joao H. De Araújo & CIA LTDA – ME
contra a sentença proferida no mandado de segurança de no 1023315-70.2019.8.11.0041, impetrado contra ato do
Gerente de Informações Cadastrais da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e outros
, concedeu, em parte, a segurança.

Assegura, preliminarmente, que a via eleita do mandado de segurança é inadequada porquanto não foi possível que o impetrante comprovasse de plano o direito líquido e certo alegado, além de que o direito a impetração do mandado de segurança foi atingido pela decadência pois impetrado após o prazo de 120 (cento e vinte) dias do ato impugnado, que entende ser a data da entrada em vigor da Lei no 4.547/1982 que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

Aduz que “
a exordial mandamental não deixa dúvida de que a impetração ataca, sobretudo, ato normativo genérico e abstrato precisamente os termos da Lei no 4.547/1982, que criou a cobrança da taxa de incêndio a TACIN, ora impugnada
(...)
e tal ato afronta a literalidade da Súmula no 266 do Supremo Tribunal Federal, que é categórica ao afirmar: ‘não cabe mandado de segurança contra lei em tese ́
”.

Assevera que “
a matéria tocante à taxa de incêndio já foi, por diversas vezes, enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, que consideraram legítima a sua cobrança, visto que atende aos requisitos de divisibilidade e especificidade, além do que sua base de cálculo não guarda semelhança com a de qualquer outro imposto
.”.

Já a parte Autora busca com o apelo a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 100 a 100-G da Lei Estadual no 4.547/1982, dos artigos 100 a 100-G da Lei no 9.067/08, assim como dos artigos 7, 8, 9 e 10 do Decreto no 2.063/2009, com efeitos
ex tunc
.

Contrarrazões do Impetrante (Id. 47194467) e da Fazenda Estadual (Id. 47194470).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo desprovimento do apelo da Impetrante e pelo provimento parcial do apelo do Estado (Id. 49819954).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 20 de julho de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação com Remessa Necessária interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo impetrante
Joao H. De Araujo & CIA LTDA – ME
contra a sentença proferida no mandado de segurança de no 1023315-70.2019.8.11.0041, impetrado

contra ato do
Gerente de Informações Cadastrais da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e outros
, concedeu, em parte, a segurança.

Assegura, preliminarmente, que a via eleita do mandado de segurança é inadequada porquanto não foi possível que o impetrante comprovasse de plano o direito líquido e certo alegado, além de que o direito a impetração do mandado de segurança foi atingido pela decadência pois impetrado após o prazo de 120 (cento e vinte) dias do ato impugnado, que entende ser a data da entrada em vigor da Lei no 4.547/1982 que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

Aduz que “
a exordial mandamental não deixa dúvida de que a impetração ataca, sobretudo, ato normativo genérico e abstrato precisamente os termos da Lei no 4.547/1982, que criou a cobrança da taxa de incêndio - TACIN, ora impugnada
(...)
e tal ato afronta a literalidade da Súmula no 266 do Supremo Tribunal Federal, que é categórica ao afirmar: ‘não cabe mandado de segurança contra lei em tese ́
”.

Assevera que “
a matéria tocante à taxa de incêndio já foi, por diversas vezes, enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, que consideraram legítima a sua cobrança, visto que atende aos requisitos de divisibilidade e especificidade, além do que sua base de cálculo não guarda semelhança com a de qualquer outro imposto
.”.

Já a parte Autora busca com o apelo a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 100 a 100-G da Lei Estadual no 4.547/1982, dos artigos 100 a 100-G da Lei no 9.067/08, assim como dos artigos 7, 8, 9 e 10 do Decreto no 2.063/2009, com efeitos
ex tunc
.

PRELIMINARES

Em relação a preliminar alegada de inadequação da via eleita, penso que não merece prosperar porquanto os documentos carreados pelo impetrante são suficientes para demonstrar a presença de seu direito líquido e certo, sem necessidade de dilação probatória.

Quanto à decadência para impetração do mandado de segurança, o prazo decadencial conta-se a partir da ocorrência do ato impugnado, no caso, por meio da notificação de lançamento da TACIN no 129096/337/68/2019, emitida contra o apelado/interessado em 26 de fevereiro de 2019, e não a data da vigência da Lei no 4.547/1982, que instituiu a referida taxa.

Do mesmo modo, não está a se tratar de impetração de mandado de segurança contra lei em tese, a afrontar a Súmula no 266 do Supremo Tribunal Federal em razão de que o ato atacado é a notificação de lançamento da TACIN no 125695/337/68/2019, fundamentado na ilegalidade e inconstitucionalidade da Lei no 4.547/1982.

Logo,
rejeito
as preliminares.

MÉRITO

O Juízo de Primeira Instância concedeu em parte a segurança nos seguintes termos:

“(...)
ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, rejeito a preliminar arguida, CONCEDO DA SEGURANÇA EM PARTE pleiteada apenas para assegurar à Impetrante o direito de não recolher a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual no 4.547/82, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Determino o levantamento do depósito judicial realizado (ID no 20558598) em favor da parte Impetrante.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula no 512 do STF e no 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intimem-se

Com fundamento no art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.
”. (Id. 47194453).

A ilegalidade apontada estaria materializada na cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547, de 27 de dezembro de 1982, com a redação dada pela Lei no 9.067, de 23 de dezembro de 2008, e regulamentada pelo Decreto no 2.063, de 31 de julho de 2009.

Pois bem.

Acerca da legitimidade da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, no ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 16): “
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1o de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017).

E no julgamento dos embargos de declaração em 12 de junho de 2019, o Tribunal Pleno decidiu “
modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas
” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Quanto à aplicação da tese de repercussão geral (Tema 16) em relação aos Estados, é necessário registrar que havia divergência entre Turmas do Tribunal Mais Alto.

Com efeito, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO. LEGITIMIDADE DOS ESTADOS PARA INSTITUIÇÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade dos Estados para instituir taxa de prevenção de incêndios. Precedentes.

2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF).

3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STF, Primeira Turma, RE 1179245/
MT
AgR, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em
24 de maio de 2019
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
3 de junho de 2019
).

Em sentido diametralmente oposto, entendeu a Segunda Turma:

“
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário.
3. Instituição de taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. Descabimento. RE-RG 643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão geral.
5. Declaração de inconstitucionalidade. Maioria absoluta. É despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem”.
(STF, Segund Turma, ARE 972352/
MT
AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em
6 de setembro de 2019
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
17 de setembro de 2019
).

Nesta esteira, em oposição ao recurso do Impetrante, esta Corte Estadual já adotou entendimento, proferido no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, em 14 de novembro de 2019, e suspendeu a eficácia da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547/1982, alterada pela Lei no 9.067/08, não sendo necessária a repetição do julgamento em controle difuso.

Abaixo, a ementa do acórdão da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL No 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA.

1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe.

2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS.

3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF)
(...)”. (TJ/MT, Órgão Especial, ação direta de inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, redatora p/ acórdão Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 14 de novembro de 2019).

Com a

suspensão da eficácia da Lei

Estadual no 4.547/1982, resta inaplicáveis ao caso os Arts. 7, 8 9 e 10 do Decreto no 2.063/2009, que se destinam a regulamentar a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

Assim, uma vez considerada inconstitucional a Lei Estadual que instituiu a taxa objeto a Notificação de Lançamento de no 125695/337/68/2019, a ilegalidade da cobrança resta demonstrada, presente, portanto, a relevância do direito invocado pelo impetrante.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos e, em reexame,
ratifico
a sentença em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021